Tribunal: TJMT
Processo: 1004342-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RAI no 1004342-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: MAURICIO CARDOSO TONHA e JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA
AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO CARDOSO TONHÁ e JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHÁ em face da decisão interlocutória proferida na Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela de Urgência no 1002303-60.2019.8.11.0021 ajuizada contra o BANCO DA AMAZÔNIA S/A, que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para que: a) o banco requerido promova a exclusão de seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito; b) seja determinada a suspensão do processo de Execução no 1000001-29.2017.8.11.0021 e de eventuais medidas expropriatórias em andamento.
Em suma, alegam os agravantes que como forma de subsidiar suas atividades de agropecuária contrataram empréstimos junto ao agravado, mediante emissão de diversas CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO, com vencimento no ano de 2016, a saber:
1) CCB 067 -14 -0219 - 6 – Valor nominal R$ 22.231.200,00 – Maurício Cardoso Tonhá, emitida em 29/08/2014, vencimento em 10/09/2016. Destinação: Investim. pecuário – Aquisição 18.526 garrotes de 15 a 20 meses.
2) CCB 067 -14 -0224 - 2 – Valor nominal R$ 384.000,00 – Jane Cristina Friedrichs Tonhá, emitida em 02/09/2014, vencimento em 10/09/2016. Destinação: Investimento pecuário – Bovinos para recria e engorda.
3) CCB 067 -14 -0222 - 6 – Valor nominal R$ 384.000,00 –Maurício Cardoso Tonhá, emitida em 02/09/2014, vencimento em 10/09/2016. Destinação: Investimento pecuário – Bovinos para recria e engorda.
4) CCB 067 -15 -0097 - 0 – Valor nominal R$ 4.500.000,00 – Maurício Cardoso Tonhá, emitida em 16/10/2015, vencimento em 10/11/2016. Destinação: Custeio pecuário – aquisição de ração.
Adiante, asseveram que não obtiveram receita suficiente para adimplirem as operações de crédito realizadas nas cédulas acima.
Pontuam que o principal fator que colaborou para a baixa na produção consiste na longa estiagem na região ocorrida em 2015/2016, o que levou o Banco Central, por meio da Resolução no 4.519/16, a autorizar a renegociação das operações com vencimento em 2016;
Sustentam ainda que embora tenha formulado requerimento, com preenchimento dos requisitos da Resolução 4.519/16 e do Manual de Credito Rural do BACEN, a instituição financeira impediu que fosse exercido o direito de alongamento da dívida, impondo condições não previstas nas normas aplicáveis, contrariando a Súmula 298 do STJ.
Acentuam também que a requerida promoveu indevidamente a inscrição de seus nomes perante os órgãos de proteção ao crédito, além de ajuizar ação de execução na qual estão sendo praticados atos expropriatórios em seu prejuízo.
Aduzem que diante da ilegal negativa da instituição bancária, os agravantes se tornaram reféns da dívida contraída sem o direito de negociá-las mesmo passando por período de severa crise, assim como os demais produtores da região.
No mais, ponderam que a ação de execução é totalmente desproporcional, cuja pretensão é o recebimento do valor, contrariando a vontade da parte que só almeja a renegociação da dívida nos termos da resolução governamental, e o fato de que todos as cédulas celebradas entre as partes possuem garantia hipotecária que cobrem o valor das dívidas, os agravantes propuseram a ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e perdas e danos, e pedido de tutela provisória originária.
Por fim, pugnam pela liminar recursal a fim de determinar a suspensão da decisão recorrida, uma vez que, caso se mantenha intocada, lograrão os agravantes prejuízos financeiros incalculáveis, considerando os valores dos contratos e o perigo de arrecadação dos bens do devedor.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Ainda que o alongamento de dívida originada de crédito rural seja um direito do devedor (Súmula 298 do STJ), sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos legais e fáticos estabelecidos pelas Leis no 7.843/89, no 9.138/95 e demais Resoluções que regulam a matéria, sendo a do caso Resolução no 4.519 de 14/09/2016.
Ocorre que, a priori, no caso em comento, não se verifica elementos capaz de reconhecer o direito dos agravantes ao alongamento da dívida, principalmente quanto ao preenchimento de requisitos legais, o que macula a probabilidade de direito.
Aliás, na situação da natureza apresentada no presente caso, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, o qual se encontra mais próximo das partes e das provas, portanto, tendo muito mais condições de visualizar eventual direito dos agravantes ao alongamento da dívida.
Inclusive, diante dos detalhes trazidos na decisão de lavra do Juiz de Direito – Dr. Jean Paulo Leão Rufino -, não poderia deixar de transcrevê-la:
“DECISÃO
Trata-se de ação revisional de contrato c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MAURÍCIO CARDOSO TONHÁ e JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHÁ em face de BANCO DA AMAZÔNIA S/A, todos qualificados no processo em epígrafe.
Alegam os autores, em síntese, que: a) como forma de subsidiar suas atividades de agropecuária contrataram empréstimos junto ao requerido, mediante emissão de cédulas de crédito bancário, com vencimento no ano de 2016; b) não obtiveram receita suficiente para adimplirem as operações de crédito realizadas; c) o principal fator que colaborou para a baixa na produção consiste na longa estiagem na região ocorrida em 2015/2016, o que levou o Banco Central, por meio da Resolução no 4.519/16, autorizar a renegociação das operações com vencimento em 2016; d) embora tenha formulado requerimento, com preenchimento dos requisitos da Resolução 4.519/16 e do Manual de Credito Rural do BACEN, a instituição financeira impediu que fosse exercido o direito de alongamento da dívida, impondo condições não previstas nas normas aplicáveis; e) a requerida promoveu indevidamente a inscrição de seus nomes perante os órgãos de proteção ao crédito, além de ajuizar ação de execução na qual estão sendo praticados atos expropriatórios em seu prejuízo.
Desta forma, requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que: a) o banco requerido promova a exclusão de seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito; b) seja determinada a suspensão do processo de execução no 1000001-29.2017.8.11.0021 e de eventuais medidas expropriatórios em andamento.
Fundamenta-se. Decide-se.
De acordo com a norma insculpida no art. 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória compreende os institutos da tutela de urgência (artigos 300 a 310) e da tutela de evidência (artigo 311).
Por sua vez, a tutela de urgência, a depender de sua natureza jurídica, se caracteriza como tutela cautelar (garantidora) ou tutela antecipada (satisfativa).
A concessão da tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesta senda, o requerente deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, por meio dos fatos narrados e das provas carreadas aos autos, a presença de elementos que indiquem a plausibilidade da existência do direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no caso concreto, o não deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo necessário para julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar danos de difícil reparação, ou a futura impossibilidade de prestação da tutela jurisdicional, consubstanciando verdadeiro perigo na demora (periculum in mora).
Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] que:
A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que convencer de que o direito é provável para conceder “tutela provisória”
urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o do Código de Processo Civil).
Feitas essas breves considerações, em análise dos autos, conclui-se que o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor não comporta acolhimento.
De acordo com posicionamento sedimentado pela Súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei”.
No entanto, conquanto se caracterize como direito subjetivo do devedor, a prorrogação da dívida não ocorre de maneira automática, devendo ser preenchidos os requisitos previstos legalmente.
Preceitua o Manual de Crédito Rural, capítulo 2, seção 6, item 9, o seguinte:
9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em conseqüência de:
a) dificuldade de comercialização dos produtos;
b) frustração de safras, por fatores adversos;
c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.
De outro norte, o Banco Central do Brasil, por meio da Resolução no 4.519/2016, autorizou a renegociação das operações de crédito rural de custeio e investimento com vencimento em 2016, contratadas por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência da estiagem e seca em municípios dos Estados do Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins e outros da região Centro-Oeste, observados, dentre outros, os seguintes critérios:
(...)
d) prazos: I - custeio: reembolso em até 5 (cinco) anos, de acordo com o período de obtenção de renda e a capacidade de pagamento do mutuário; II - operações de custeio prorrogadas e de investimento: para até 1 (um) ano, após o vencimento final do contrato, para cada parcela prorrogada;
e) formalização: até 31 de dezembro de 2016;
f) para a formalização da renegociação prevista nesta Seção, é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, com a apresentação do respectivo registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao conselho profissional competente;
g) o laudo referido na alínea “f” deve ser incluído no dossiê do financiamento rural, contendo, no mínimo, as seguintes informações que devem ser registradas no Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor): I - coordenadas geodésicas do empreendimento, independentemente do valor do financiamento original, na forma do MCR 2-1-2; II - as datas efetivas de plantio e de colheita do custeio objeto da renegociação.
No caso concreto, constata-se que as operações representadas pelas cédulas de crédito bancário se destinaram ao fomento de atividade pecuarista, consistente na aquisição de bovinos para recria e engorda (id. 26161515; id. 26161534; id. 26161538; id. 26161994).
Entretanto, o laudo de constatação, assim como o laudo técnico que supostamente subsidiaram o pedido de alongamento da dívida, se referem à atividade de agricultura desempenhada pela parte autora, ou seja, empreendimento distinto e alheio às operações de crédito discutidas na presente demanda. (id. 26162019; id. 26162026; id. 26162030).
Assim, não se vislumbra a presença de elementos que comprovem, satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos para prorrogação da dívida em relação às atividades de pecuária descritas nas cédulas de crédito bancário.
Quanto aos encargos remuneratórios, destaca-se que as disposições do Decreto 22.626/33 (Lei da Usura), em relação à limitação das taxas de juros e outros encargos cobrados, não se aplicam às instituições financeiras (Súmula n. 596 do STF).
Ademais, é firme a jurisprudência no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Nessa senda, a revisão das taxas de juros é admitida apenas maneira excepcional, desde que seja demonstrada a abusividade capaz gerar enriquecimento ilícito a uma das partes da relação jurídica.
A propósito:
E M E N T ARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. (TJ-MT - AC: 10438513920188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020) O autor não logrou êxito em demonstrar a abusividade dos encargos financeiros estipulados na CCB no 0674-14-0097-0 (Taxa DI), mormente porque a planilha apresentada em id. 26162377 desconsiderou os encargos moratórios na realização dos cálculos, não sendo possível avaliar se, mantidas idênticas condições, a taxa pretendida lhe seria benéfica em relação àquela aplicada.
Além disso, não restou comprovada a adoção da capitalização de juros na mencionada operação.
Destarte, em face da ausência da probabilidade de direito, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
1 – Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela urgência veiculado na inicial, em razão da ausência da probabilidade de direito.
2 – Considerando que a demanda em destaque versa sobre direitos que admitem a autocomposição, estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecidos pelo art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), conforme preceitua o art. 334 do Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 16 de março de 2021 às 14h30min (MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9o do CPC.
3 - EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do requerido, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil.
4 - Diante do disposto no art. 337, §7o do Código de Processo Civil e, observado o art. 20, combinado com o art. 4o, §7o, ambos do Provimento no 15/2020 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, havendo interesse e manifestação prévia da parte, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias anteriores à data da realização do ato, este Juízo AUTORIZA o uso de ferramenta de videoconferência para participação na audiência, por meio de aplicativo de computador/smartphone ou, ainda, em salas passivas, caso eventualmente estiverem disponibilizadas na Comarca de domicílio do interessado.
Nesse caso, deverá o (a) Conciliador (a)/Mediador(a) certificar a identificação do interveniente e assegurar a não interferência externa no ambiente e na coleta da manifestação.
5 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, de acordo com as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.
6 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste, via DJE, para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.
7 – INTIME-SE o advogado do autor via DJE para o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3o do CPC).
8 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8o do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4o, inciso I do CPC), hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC.
9 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação, devendo ser lavrado o respectivo termo, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC.
10 – CUMPRA-SE.
Água Boa/MT, 16 de fevereiro de 2021.
JEAN PAULO LEÃO RUFINO
Juiz de Direito em Designação”.
[1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. – São Paulo: Saraiva, 2016.
Desta forma, não restando demonstrada na origem a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, a decisão singular deve ser mantida até o julgamento final do presente recurso.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora